Tribunal: STF
Processo: ARE 1326321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.09.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DELEGACIA. CRIAÇÃO DE POSTO AVANÇADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 21, XVI, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu não se tratar, na hipótese, de criação de uma nova delegacia, mas de mera instalação de posto avançado, ato que não ensejou modificação na estrutura administrativa da PCDF, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Decreto 30.490/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).